Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GUTEMBERG FERREIRA DOS PASSOS, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, o recurso foi protocolado sem o devido preparo, porque o comprovante de recolhimento e a guia de custas acostadas pertencem a processo diverso (IDs 41237007 e 41237008). Constatada a irregularidade, o recorrente foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mas limitou-se a acostar a guia de recolhimento de forma simples, realizada à época da interposição do recurso, mas não apresentada naquela ocasião (IDs 41345228 a 42085994). É o relatório. Decido. Em exame aos autos, verifica-se que o apelante protocolou o recurso no dia 14/09/2022, mas somente comprovou o pagamento do preparo em 08/12/2022 (IDs 41237159 e 42085993). Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Essa comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, o recorrente juntou o comprovante de pagamento extemporaneamente. Diante da irregularidade constatada, competia ao apelante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, não o fez. A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46